Tribunal: STF
Processo: ARE 1431805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ARELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, INCISO V, DA LEI Nº 10.826/03. ENTREGA DE ARMA A MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA. DESCLASSIFICAÇÃOPARA O DELITO DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TIPO DE ARMAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇAO. POSSIBILIDADE.



    1. Os coesos depoimentos dos militares, em consonância com as declarações do adolescente, autorizam amanutenção do decreto condenatório, notadamente diante das inconsistências das versões dos acusados.



    2. Irrelevante, para fins de configuração do delito tipificado no artigo 16, inciso V, da Lei n° 10.826103, qual o tipo de arma/munição apreendida, bastando a entrega do artefato bélico a menor de idade.



    3. A prestação pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, atentando-se,ainda, para as condições econômicas do réu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "(...)



    Narra a denúncia que, no dia 11/11/2016, ás 22h24min, na Avenida Abílio Machado, próximo ao n°1210, Bairro Inconfidência, em Belo Horizonte/MG, Rafael portava, e Guilherme mantinha sob guarda, um revólver da marcá Taurus de calibre.38, n° de série 1604626, municiado com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre, sem autorizaçãoe em desacordo com determinação legal.



    Consta ainda que os acusados entregaram e forneceram a arma de fogo para o adolescente, de quatorze anos, corrompendo-o.



    Segundo apurado, em patrulhamento pelo Bairro Inconfidência, policiais militares avistaram Rafael retirando um objeto de sua cintura e entregando-o ao adolescente, que o colocou em sua cintura, em atitude suspeita.



    Diante de tal situação, procederam à abordagem e, durante busca pessoal no adolescente, encontraram, em sua cintura, o revólver com as munições.



    Por fim, o adolescente admitiu que conhecia os acusados e se encontrava na companhia dêles, momentos antes da abordagem, destacando que os acusados lhe falaram várias vezes para que colocasse o revólver na cintura.



    A materialidade encontra-se testificada pelo boletim de ocorrência de fls. 09111, pelo auto de apreensão de fI.13 e pelo laudo de eficiência da arma de fI. 120.



    Apesar do louvável esforço defensivo, não vejo como dar guarida ao pléito absolutório.



    (...)



    É evidente que os apelantes, em comunhão de designios (até porque há notícias de que pretendiam praticar um roubo), entregaram arma ao adolescente.



    Enfim, sob todos os aspectos que se analise, resulta patente a procedência da pretensão acusatória, até porque ausentes causas excludentes de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente